Tribunal: TJMT
Processo: 0002624-14.2015.8.11.0002
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
KELMA KAROLINA DA COSTA AMORIM

Número do Protocolo: 33986/2017
Data de Julgamento: 13-05-2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – ATO DE COMPETÊNCIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – INSPETOR DE TRIBUTOS II – LEI No 2.707/2004 – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE – AVALIAÇÃO FUNCIONAL E QUALIFAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE REQUISITO TEMPORAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – DESCONTO DE 11% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
1. “Preenchidos os requisitos legais, o reenquadramento do servido passa a ser direito liquido e certo resguardado na via mandamental. O artigo 9o, inciso I, § 1o, da Lei Municipal, no 2.707/2004, estabelece os requisitos de cada classe da carreira de Inspetor de Tributos I e II, quais sejam, avaliação de desempenho e qualificação nos moldes da lei. (Apelação / Remessa Necessária 178871/2016, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 18/05/2017)
2. “Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. (N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)
3. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 905 do STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido. E em remessa necessária, sentença parcialmente retificada.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
KELMA KAROLINA DA COSTA AMORIM

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, M.M. José Luiz Leite Lindote, nos autos do Mandado de Segurança no 0002624-14.2015.811.0002 impetrado por KELMA KAROLINA DA COSTA AMORIM, que concedeu a segurança pleiteada a fim de determinar que o apelante proceda À promoção ou enquadramento horizontal do Impetrante, elevando-a para a classe “C”, nível “I”, nos termos do inciso, I, §1o e inciso III, do art. 9o, da Lei Municipal no 2.707/2004, com efeitos a partir do ajuizamento do writ.
Determinou ainda que os valores deverão ser acrescidos de juros de mora, da data da notificação da autoridade coatora, equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, como prevê o art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/09, que entrou em vigor em 30/06/09. A correção monetária deverá ser calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a partir do vencimento de cada obrigação.
Preliminarmente, o apelante arguiu a ilegitimidade passiva da autoridade coatora, qual seja, o secretário de Administração do Município de Várzea Grande e Secretário Municipal de Receita de Várzea Grande, eis que a competência para a prática de ato que acarretará o provimento do cargo é do chefe do executivo, qual seja, o prefeito.
No mérito, sustenta que para a progressão funcional impõe a necessidade da avaliação de desempenho específico, o que não foi atendido.
Ainda, alega que a apelada encontrava-se em estágio probatório quando interpôs o presente mandamus, e somente a partir de 15/10/2015 poderia requerer o reenquadramento funcional.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para denegar a segurança.
Não houve contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão à fl. 104.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença – fls. 111/116 -.
É o relatório.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE
Ratifico o parecer escrito

V O T O PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Preliminarmente, o Município de Várzea Grande suscita a ilegitimidade passiva das autoridades coatoras, quais sejam, o Secretário Municipal de Administração e o Secretário Municipal de Receita, ao fundamento de que o ato de progressão funcional é de competência do Prefeito Municipal.
Aduz que o Estatuto do Servidor Público de Várzea Grande, estabelecido pela Lei Complementar no 1.164/1991, em seu art. 10 e 12 estabelece a competência para a prática do ato que acarretará o provimento, como se vê:
Art. 10 – O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, do dirigente superior da Autarquia ou da Fundação Pública Municipal.
Art. 12 – São formas de provimento de cargo público:
I. nomeação;
II. promoção;
III. ascensão;
IV. transferência;
V. readaptação;
VI. reversão;
VII. aproveitamento;
VIII. reintegração;
IX. recondução

Todavia, não se discute o provimento do cargo e sim, o reenquadramento funcional do servidor.
Ainda, é certo que a Lei Complementar Municipal no 3.654/2011, que estabelece normas para elaboração e padronização de atos administrativos relativos ao pessoal no âmbito do Poder Executivo do Município de Várzea Grande, institui que os enquadramentos , progressões e promoções funcionais são efetuados mediante ato administrativo de competência do Secretário de Administração do Município, senão vejamos:

Art. 3o Fica definida a seguinte classificação dos atos administrativos referentes a Recursos Humanos do Poder Executivo.
(...)
II – Ato administrativo: é ato emanado da autoridade administrativa, no exercício de sua competência, caracterizado pelos seguintes comandos:
a) de exclusiva deliberação e concessão da Secretaria Municipal de Administração:
(...)
13) enquadramento, progressão e promoção funcional, inclusive dos profissionais da área de educação

Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva das autoridades coatoras, uma vez que o Secretário de Administração do Munícipio de Várzea Grande é o responsável pelos atos administrativos referentes à progressão funcional dos servidores.
Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

REXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – INSPETOR DE TRIBUTOS – ENQUADRAMENTO – ATO DE COMPETÊNCIA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE AFASTADA - CRITÉRIOS OBJETIVOS – QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO FUNCIONAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DA LEI 2.707/2004 - DIREITO AO REENQUADRAMENTO – LESÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO – CONFIGURADA - SEGURANÇA CONCEDIDA - PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – TR ATÉ 25.03.15, APÓS IPCA-E – JUROS DE MORA – ÍNDICES DA POUPANÇA – CITAÇÃO OCORRIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No 11.960/09 - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O enquadramento do servidor público municipal é ato administrativo do Secretário de Administração do Município, não havendo que se falar em competência privativa do Chefe do Executivo Municipal. 2. Preenchidos os requisitos legais, o reenquadramento do servido passa a ser direito liquido e certo resguardado na via mandamental. O artigo 9o, inciso I, § 1o, da Lei Municipal, no 2.707/2004, estabelece os requisitos de cada classe da carreira de Inspetor de Tributos I e II, quais sejam, avaliação de desempenho e qualificação nos moldes da lei. 3. A forma de atualização da condenação, a par da modulação dos efeitos das ADI's nos 4.357-DF e 4.425-DF, a correção monetária se dará pelo respectivo índice da poupança ("TR - TaxaReferencial"), e posteriormente pelo "IPCA-E – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial". Os juros de mora, por sua vez, incidirão desde a citação, segundo o índice de juros aplicado à caderneta de poupança, uma vez que a citação ocorreu já na vigência da Lei no 11.960/09. 5. Sentença retificada em parte, recurso voluntário desprovido. (Apelação / Remessa Necessária 178871/2016, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 18/05/2017)

Assim, rejeito a preliminar arguida.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos do Mandado de Segurança no 0002624-14.2015.811.0002 impetrado por KELMA KAROLINA DA COSTA AMORIM, que concedeu a segurança pleiteada a fim de determinar que o apelante proceda À promoção ou enquadramento horizontal do Impetrante, elevando-a para a classe “C”, nível “I”, nos termos do inciso, I, §1o e inciso III, do art. 9o, da Lei Municipal no 2.707/2004, com efeitos a partir do ajuizamento do writ.
Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que KELMA KAROLINA DA COSTA AMORIM impetrou o presente Mandado de Segurança contra ato tido como ilegal praticado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITA DE VÁRZEA GRANDE, afirmando ter tomado posse no cargo de Inspetor de Tributos II de Várzea Grande, na data de 15/02/2012, requerendo o seu reenquadramento para a Classe C, por inexistir requisito temporal para a mudança de classe horizontal na Lei no 2.707/04, o que restou indeferido.
Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:
"A autoridade coatora, apesar de sustentar sua ilegitimidade ad causam, compareceu em Juízo e defendeu o ato impugnado, encampando-o, de sorte que deve ser mantido na causa. Trata-se da aplicação da Teoria da Encampação, baseada na economia processual e no princípio do aproveitamento dos atos processuais.
Feito o registro. Observa-se da inicial, que a questão a ser analisada reside na aferição do apontado direito da Impetrante à promoção funcional da classe A, nível I, para a classe C, nível I, tido como violado pela autoridade coatora, ao condicionar a promoção ao decurso do prazo previsto para o estágio probatório.
A Lei Municipal no 2.707/2004, que alterou a Lei Municipal no 1.311/93, dispõe o seguinte em seu art. 9o:
“Art. 9o - Os cargos de Inspetores de Tributos I e II são estruturados em 3 (três) classes horizontais e 10 (dez) níveis de referência cada um, conforme anexos I e II, respectivamente, observados os seguintes critérios:
I – Na horizontal, o critério de promoção será de acordo com o perfil de competência, pela secretaria Municipal de Fazenda e avaliação de desempenho, preenchidas as condições necessárias de uma classe para outra;
II – Na vertical, o processo de promoção será por tempo de serviço e avaliação de desempenho, obedecido ao interstício de 3 (três) anos de uma referência para outra.
§ 1o - Para fins de aplicação do disposto no inciso I, deverão ser obedecidos os seguintes critérios, para os Inspetores de Tributos II:
(...)
III – Classe C – ensino superior completo e especialização “lato sensu”, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas e monografia aprovada, nas áreas de administração fiscal em: gestão, técnico profissional, recursos humanos e tecnologia da informação, compatível com o perfil de competência do profissional fazendário e atribuições específicas do cargo. (...)”.
Como se vê, o interstício de 03 (três) anos só é exigido para a promoção vertical, enquanto que para a promoção horizontal a legislação só fala em critérios objetivos de acordo com o perfil de competência, cabendo pontuar que, coincidentemente, o referido prazo de 3 (três) anos coincide com o estágio probatório, dispensando, portanto, tal exigência, eis que não prevista na legislação municipal.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a Administração Pública não pode exigir o cumprimento do estágio probatório para a promoção profissional, quando não previsto em lei, conforme se infere do seguinte julgado:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADVOGADO GERAL DA UNIÃO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. ESTABILIDADE. ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR 73/1993 E ART. 41 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 19/1998. DIREITO À PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO DE PROMOÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O edital 04/2010, do Conselho Superior da AGU, não pode exigir, para fins de promoção, a conclusão do estágio probatório, vez que a Lei Complementar 73/1993 nada dispôs sobre o cumprimento de requisito temporal mínimo de exercício na carreira, não cabendo a Administração inovar no ordenamento jurídico criando exigência para as promoções dos procuradores, sobretudo em face da ausência de previsão legal. 2. O Advogado-Geral da União ao criar condição de elegibilidade infringiu o princípio da reserva legal, mormente quando as atribuições do órgão restringem-se à fixação de diretrizes procedimentais para a concorrência promocional, e não a imposição de regras limitativas de direitos. 3. Precedentes: REsp 1.375.521/PE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 07/05/2013; REsp 1.368.091/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 03/04/2013. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1392899/PE – Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 5.8.2014, p. DJe 12.8.2014).
No mesmo sentido se posicionou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgado a seguir “mutatis mutandis”:
"REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/C RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ORDEM CONCEDIDA - LEI MUNICIPAL No 002/2000 QUE DISPÕE SOBRE A CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - ELEVAÇÃO DE NÍVEL DOS PROFESSORES - REQUISITO - COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DA HABILITAÇÃO - EXIGÊNCIA DO ARTIGO 37 DA LEI MUNICIPAL No 002/2000 - CONCURSADOS EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) ANOS - PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL No 35/2003 - APLICAÇÃO PARA OS CASOS OMISSOS - AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA LEI MUNICIPAL No 002/2000 PARA PROMOÇÃO DE NÍVEL - INOVAÇÃO DE REQUISITO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. A Lei Municipal no 002/2000, que dispõe sobre a carreira dos profissionais do magistério do Município de Paranatinga - MT, estabelece em seu artigo 37 que “A promoção do Profissional do Magistério, de um Nível para outro imediatamente superior ao que ocupa, na mesma Classe, dar-se-á em virtude de nova habilitação específica alcançada, devidamente comprovada, observada a conclusão da nova habilitação.” A exigência legal para a promoção de nível é o alcance da habilitação específica como a graduação, especialização, mestrado ou doutorado, bem como a comprovação da habilitação, não podendo a Administração exigir a aplicação da Lei Municipal no 35/2003, para os casos omissos, como o preenchimento de requisito não previsto na lei de regência da categoria, sob pena de inovar na ordem jurídica. É de se conceder a segurança para os profissionais da educação que requereram a promoção de nível baseada no artigo 37 da Lei Municipal no 002/2000, diante da comprovação dos requisitos e ausência de previsão na legislação específica de se completar o período de 03 (três) anos do estágio probatório para se beneficiar da elevação de nível." (TJMT - Quarta Câmara Cível - Apelação / Reexame Necessário , 134395/2009, Rel. Desa. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 23.2.2010, p. Dje 8.3.2010).
Além desse entendimento, a jurisprudência tem compreendido, também, que a progressão horizontal concedida com base em critérios de aperfeiçoamento profissional apenas aos servidores estáveis, excluindo aqueles em estágio probatório, é irregular, pois afronta o princípio constitucional da isonomia, segundo se infere do seguinte julgado:
(...)
Nota-se, pois, que a exigência do cumprimento do período de estágio probatório para a concessão da promoção horizontal é ilegal, restando, portanto, a análise acerca do preenchimento ou não dos outros requisitos previstos na legislação municipal, cumprindo assinalar que a “avaliação de desempenho” foi realizada pelo ente público municipal em 07/03/2013, em relação ao período compreendido entre 15/10/2012 à 04/03/2013, na qual o impetrante obteve 90 (noventa) pontos, enquadrando-se no grau de desempenho “muito bom”, segundo se observa do documento de fl. 23.
Os outros requisitos, quais sejam, “ensino superior completo e especialização “lato sensu”, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta horas) e monografia aprovada, nas áreas de administração fiscal em gestão, técnico profissional, recursos humanos e tecnologia de informação, compatível com o perfil de competência do profissional fazendário e atribuições específicas do cargo”, também restaram evidenciados no documento de fl. 19/20.
Nesse passo, inexistindo lei condicionando a promoção horizontal ao decurso do lapso temporal do estágio probatório, como demonstrado acima, e não objetivando o Impetrante a progressão de nível/vertical, dentro da mesma classe, mas apenas a promoção de acordo com a sua habilitação profissional/horizontal, a recusa da autoridade coatora em atender ao pleito, mostra-se ilegal e viola direito líquido e certo.
Além do mais, a ausência de vedação legal deve ser entendida como permissiva à progressão horizontal pretendida pela impetrante..”

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, razão pela qual passo à análise da insurgência recursal, em conjunto com a remessa necessária.
De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera, in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.
Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao direito de progressão funcional de servidora no cargo de Inspetor de Tributos II – Classe A - Nível 1 para a Classe C – Nível 1.
A impetrante, ora apelada, embasa o seu direito à progressão funcional pelo fato de cumprir o critério para ser elevada à classe C, qual seja, certificação em especialização com carga horária superior a 360 (trezentas e sessenta) horas em área específica.
De outro lado, o apelante, insurge-se à progressão funcional determinada em sentença, afirmando que não há direito por não ter o servidor deixado o período de estágio probatório, bem como pelo fato de não ter apresentado Avaliação de Desempenho específica.
Ocorre que o art. 9o da Lei Municipal no 2.707/2004 não estipula qualquer requisito temporal para a elevação de classe, in verbis:
Art. 9o - Os cargos de Inspetor de Tributos I e II são estruturados em 3 (três) classes horizontais e 10 (dez) níveis de referência cada um, conforme anexos I e II, respectivamente, observados os seguintes critérios.
I – na horizontal, o critério de promoção será de acordo com o perfil de competência, estabelecido pela Secretaria Municipal de Fazenda e avaliação de desempenho, preenchidas as condições necessárias de uma classe para outra;
II- na vertical, o processo de promoção será por tempo de serviço e avaliação de desempenho, obedecido ao interstício de 3 (três) anos de uma referência para outra.
(...)
§ 1o - Para fins de aplicação do disposto no inciso I, deverão ser obedecidos os seguintes critérios, para os Inspetores de Tributos II:
I – Classe A – ensino superior completo;
II – Classe B – ensino superior completo e no mínimo 250 (duzentas e cinquenta) horas de cursos, com fração mínima de 20 (vinte) horas com comprovação e certificação, nas áreas da administração fiscal em: gestão, técnico-profissional, recursos humanos e tecnologia da informação, compatível com o perfil de competência do profissional fazendário e atribuições específicas do cargo;
II – Classe C – ensino superior completo e especialização “lato sensu”, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas e monografia aprovada, nas áreas de administração fiscal em: gestão, técnico-profissional, recursos humanos e tecnologia da informação, compatível com o perfil de competência do profissional fazendário e atribuições específicas do cargo.”

Logo, resta evidenciado que a legislação prevê o interstício temporal de 3 (três) anos apenas para o enquadramento denominado de “vertical”, isto é, de nível, não exigindo esse entre os requisitos para o enquadramento horizontal, tampouco havendo exigência de fim do estágio probatório.
Diante disso, como a impetrante apresentou ficha de avaliação de desempenho – fl. 23 - referente ao período de 15/10/2012 e 04/03/2013, na qual obteve 90 pontos, considerando-se um grau de desempenho “Muito bom”.
Em que pese a insurgência do apelante, não pode a Administração Pública agir em descompasso com a legislação, sob pena de afronta ao Princípio da Legalidade, pois inexiste qualquer previsão de uma avaliação de desempenho específica, razão pela qual o documento apresentado é suficiente para cumprir o requisito estabelecido para a progressão funcional.
Com efeito, como restou devidamente fundamentado na sentença, percebe-se que a apelada cumpriu os requisitos para elevação da Classe A para C em razão de ter apresentado o certificado de especialização lato sensu em “Contabilidade Tributária”, com carga horária superior a 360 horas, bem como ter avaliação de desempenho considerada satisfatória, fazendo jus à progressão requerida.
De outro lado, em relação aos efeitos patrimoniais concedidos em sentença, resta pacificado que o mandado de segurança não é sucedâneo da ação de cobrança, tampouco há possibilidade de produzir efeitos patrimoniais retroativos em mandado de segurança, conforme súmulas 269 e 271 do STF:

Súmula 269 - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.
Súmula 271 - Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Assim, se a segurança foi concedida, os efeitos patrimoniais repercutem a partir da data da propositura da ação.
Nesse sentido:
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES No. 3.797/2012 E 4.007/2014 – PREENCHIDOS – DIFERENÇAS SALARIAIS – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS - INDEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. 3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.
(N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE FUNDIÁRIO – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE ERRO – ATOS ADMINISTRATIVOS DE PROGRESSÃO – PERCEPÇÃO DE VALORES PRETÉRITOS – NÃO CABIMENTO NA VIA MANDAMENTAL – ORDEM DENEGADA.
O MANDADO de SEGURANÇA é ação de cognição sumária, na qual não se admite a dilação probatória, e os elementos que visam demonstrar o direito alegadamente violado devem ser previamente constituídos. Assim, na via estreita do mandamus, o direito deve ser inquestionável, caso contrário, resta ao Impetrante a via ordinária, na qual é possível a produção de provas.
Tratando-se de cobrança de valores pretéritos, a via mandamental se afigura inadequada, de modo que essa pretensão deve ser reclamada administrativamente ou pela via judicial própria (STF, SÚMULAS 269 e 271).
(N.U 0090284-52.2015.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 08/10/2015)

Ainda, deve ser retido 11% (onze por cento) sobre a remuneração para fins de contribuição previdenciário, uma vez que os valores acrescidos em decorrência da progressão funcional integram a remuneração mensal do servidor, sobre a qual incide normalmente os descontos a título de contribuição previdenciária.
Logo, para evitar enriquecimento indevido da servidora e mesmo para resguardar o direito ao recolhimento das contribuições previdenciárias, é devida a incidência do desconto, nos termos do art. 41 da Lei Municipal no 2.719/2004, como se vê:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:
I – de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição;

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – PRELIMINARES – PERDA DE OBJETO E PRESCRIÇÃO – AFASTADAS – ENQUADRAMENTO – MATÉRIA TRATADA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO A DIFERENÇAS SALARIAIS – ENQUADRAMENTO DEVE SER REALIZADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No 2.361/2001 E APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR No 3.505/2010 REENQUADRAMENTO AS NOVAS CATEGORIAS – INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA– CADERNETA DE POUPANÇA – IPCA – LEI 11.960/2009 (ART. 1o - F DA LEI 9494/97) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
A prescrição deverá ter como marco inicial a impetração do MANDADO de SEGURANÇA, ou seja, a partir de 01/12/2008, atingindo somente as parcelas anteriores a 01/12/2003.
Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os juros moratórios são devidos a partir da citação e serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, bem como a correção monetária desde quando cada parcela deveria ter sido paga, aplicando-se o INPC desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas até o advento da lei 11.960/2009, com nova redação ao artigo 1o-F da lei 9494/97, e, a partir daí, deverá incidir o IPCA, nos termos do entendimento do STJ.
Devido os honorários advocatícios, o valor arbitrado deve atender aos requisitos dispostos no art. 20, § 4o do CPC, bem como ser suficiente para compensar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu exercício.
(N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)

No tocante à atualização monetária e juros moratórios, merece reparos a referida sentença, devendo ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos, in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento e, em sede de remessa necessária, retifico parcialmente a sentença para determinar a retenção de 11% das verbas devidas a título de contribuição previdenciária, bem como para alterar o índice de correção monetária para o IPCA-E, nos termos da tese fixada no Tema 905 do STJ.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 13 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR